Tribunal: TJPA
Processo: 0810655-76.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0810655-76.2021.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ITUBOMBAS LOCACAO, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0810655-76.2021.8.14.0040

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE / EMBARGADO:
ITUBOMBAS LOCAÇÃO, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

ADVOGADA:
GABRIELA FREIRE NOGUEIRA (OAB/SP 213.692)

EMBARGANTE / EMBARGADO:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR ESTADUAL:
GUSTAVO VAZ SALGADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DA AUTORA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. INADMISSIBILIDADE.
NÃO CONHECIDO.
EMBARGOS DO RÉU. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão Id n. 24372230, que conheceu e deu provimento ao Agravo Interno, acolhendo o recurso de apelação e reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos da exordial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i)

definir se os embargos de declaração opostos pela autora são admissíveis diante da alegada intempestividade;

(ii) determinar se há omissão no acórdão embargado quanto à inversão do ônus de sucumbência e à fixação de honorários advocatícios devidos à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso interposto pela autora é intempestivo, uma vez que foi protocolado após o prazo legal de cinco dias úteis previsto no art. 1.023 do CPC, sem comprovação de indisponibilidade do sistema PJe durante todo o período de peticionamento.

4. Constatada omissão relevante no acórdão embargado, referente à ausência de inversão do ônus sucumbencial e de fixação dos honorários advocatícios.

5. A reforma da sentença para julgar improcedente a demanda impõe a inversão da sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC, sendo devidos os honorários à parte vencedora, fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa, já considerada a majoração recursal prevista no §11 do referido artigo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração opostos pela autora não conhecido.

7. Embargos de Declaração opostos pelo Estado conhecido e provido, com efeitos infringentes.

Teses de julgamento:
1.

A ausência de comprovação de indisponibilidade do sistema PJe no último dia do prazo impede o reconhecimento de tempestividade de recurso protocolado fora do prazo legal.
2.

É devida a inversão do ônus sucumbencial e a fixação de honorários advocatícios quando reformada a sentença para julgar improcedente a demanda, nos termos do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

·

CPC, arts. 85, §§ 3º, I, 4º, III e 11; 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada:

·

TJPA, Apelação Cível 0000793-07.2012.8.14.0016, Relator(a): Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 24/05/2021;

·

TJPA, Apelação Cível 0807808-36.2017.8.14.0301, Relator(a): Jose Maria Teixeira do Rosario, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 21/03/2022;

·

TJPA, Apelação Cível 0006226-26.2017.8.14.0045, Relator(a): Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 18/11/2024
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, não conhecer dos Embargos opostos por Itubombas Locação, Comércio, Importação e Exportação Ltda e conhecer e dar provimento aos embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por Itubombas Locação, Comércio, Importação e Exportação Ltda e pelo Estado do Pará em face do Acórdão Id n. 24372230, que conheceu e deu provimento ao Agravo Interno, acolhendo o recurso de apelação e reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Em seus embargos (Id n. 25248834), a empresa Itubombas requer seja sanada a omissão no Acórdão em relação ao pedido de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária no que se refere à exigência pelo Estado, do diferencial de alíquota do ICMS nas operações relativas ao exercício financeiro de 2024 em diante.

Por sua vez, o Estado do Pará aduz que o Acórdão foi omisso quanto à inversão do ônus de sucumbência e à fixação dos honorários advocatícios, pelo que requer o acolhimento dos embargos para sanar o vício em questão (Id n. 25322020).

Foram apresentadas contrarrazões somente pelo Estado do Pará (Id n. 25914136), quedando inerte a parte autora (Id n. 25768275).

É o relatório.

Decido.

VOTO

- Embargos opostos por
Itubombas Locação, Comércio, Importação e Exportação Ltda

Inicialmente, e a fim de permitir a análise do mérito recursal, cumpre investigar acerca presença dos pressupostos de admissibilidade recursal.

De pronto, verifico que o presente recurso é manifestamente inadmissível, ante sua intempestividade, na medida em que interposto após o escoamento do prazo legal de 05 (cinco) dias, estabelecido pelo art. 1.023, do CPC.

Conforme atestado pela própria embargante, a decisão agravada foi publicada em 21/02/2025 (sexta-feira), iniciando a contagem do prazo recursal em 24/02/2025 e encerrando-se em
28/02/2025.

Entretanto, o recurso de apelação só foi interposto no dia
01/03/2025
, quando já esgotado o prazo.

Em que pese a alegação de indisponibilidade do sistema PJe, observo que o
print
de telas anexada pela embargante (Id n. 25248835) não é suficiente para comprovar tal situação, pois refere-se tão somente a um horário específico (17h08) do último dia do prazo, não havendo demonstração de que tal erro perdurou o dia inteiro, ou mesmo até o fim do prazo, às 23h59.

Somado a isso, constato inexistir qualquer registro de indisponibilidade do sistema PJe (1º ou 2º graus), ocorrida no dia 28/02/2025, conforme Relatório do ano de 2025, expedido pela Secretaria de Informática e disponível ao público no site do TJPA:
https://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/indexBibliotecaDigital.xhtml#resultados=&categoria=353&biblioteca=Documentos+Oficiais.

Destarte, carecendo do requisito da tempestividade, impõe-se o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE IMPROBIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE - ART. 932 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA.ALEGAÇÃO DE DIFICULDADE DE ACESSO AO SISTEMA DE PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO – PJE. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em conformidade com o art. 932 do CPC/2015, compete ao relator, na função de preparador de todo e qualquer recurso, o exame do juízo de admissibilidade;

2. Como é cediço, todo recurso deve ser interposto dentro de um prazo estabelecido em Lei, de tal modo que sempre quando ultrapassado o prazo sem a interposição devida ocorrerá a preclusão. No que concerne ao recurso de Apelação Cível, sua apresentação é condicionada ao prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da intimação da sentença proferida, excluindo o dia inicial e incluindo o dia final, nos termos do artigo 1.003, § 5º c/c 219 e 224, todos do CPC/15;

3. No caso em comento, conforme se extrai dos autos, a sentença foi publicada em 07/02/2019 (quinta-feira), conforme certidão de id n 2328637 - Pág. 9, o Recorrente tomou ciência da sentença no dia 16/05/2019 (quinta-feira) momento em que seu deu a sua intimação. A contagem do prazo prescricional iniciou em 17/05/2019 (sexta-feira), sendo contados, a partir desta data, 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso de apelação, findando-se em 06/06/2019 (quinta-feira). Ocorre que a presente apelação cível de id n&deg; 2328638 somente foi protocolada na data de 13/06/2019 (sexta-feira), ou seja, em prazo muito superior ao previsto no Código de Processo Civil;

4. Não há nos autos qualquer anotação de problema ou "pane" no sistema Pje no dia 06/09/2019 (último dia do prazo), que impedisse o patrono de protocolar seu recurso, assim como não há sequer qualquer prova da alegada dificuldade de protocolar no sistema Pje no dia e horário em que a parte alega ter feito inúmeras tentativas, como imagem da tela do computador, por exemplo;

5. Com efeito, inexistindo comprovação de indisponibilidade do sistema Pje ou outros motivos de eventuais dificuldades de acesso na data final do prazo, não há como amparar a solicitação de recebimento do recurso;

6. Assim, ao deixar transcorrer in albis o prazo para interposição do presente recurso, operou-se a sua preclusão máxima, sendo incabível o conhecimento da apelação porque manifesta sua intempestividade;

7. Recurso não conhecido. À unanimidade.

(TJPA, Apelação Cível 0000793-07.2012.8.14.0016, Relator(a): Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 24/05/2021)

Diante disso,
não conheço
dos presentes embargos, por manifesta inadmissibilidade, devido a intempestividade.

- Embargos opostos pelo Estado do Pará

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

No caso em apreço, assiste razão ao recorrente, tendo em vista que o acórdão embargado deixou de determinar a inversão do ônus sucumbencial e de fixar os honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública.

Com efeito, é certo que, diante da reforma da sentença de origem para julgar improcedente a demanda, cumpre a inversão do ônus de sucumbência, para condenar a embargada ao pagamento das custas e honorários advocatícios em prol da Fazenda Pública.

Para fixação dos honorários, deverá ser observado o disposto no art. 85, §§3º, I e 4º, III, do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

(...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

(...)

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

Ademais, diante do provimento integral dos recursos de agravo interno e apelação interpostos pelo ora embargante, deve-se aplicar, ainda, a majoração prevista no §11 do art. 85, do CPC.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APELANTE SUCUMBENTE. OMISSÃO. VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Cediço que o recurso de embargos de declaração só pode ser manejado quando se pretende suprir lacuna do julgado, desde que provocada por omissão, contradição, obscuridade ou por ocorrência de erro material.

2.

Verifica-se a omissão do acórdão no que tange à fixação dos honorários advocatícios recursais.

3.

Destarte, os embargos devem ser providos para sanar a omissão, devendo observar o que disciplina o artigo 85, §11, do CPC/2015.

4.

Recurso conhecido e provido.

(TJPA, Apelação Cível 0807808-36.2017.8.14.0301, Relator(a): Jose Maria Teixeira do Rosario, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 21/03/2022)

Embargos de declaração. Omissão no acórdão. Distribuição do honorários de sucumbência. Omissão reconhecida. Sucumbência mínima. Embargos parcialmente reconhecidos. Sem efeitos infringentes.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interposto em face do acórdão que julgou parcialmente procedente o recurso de apelação.

2. A embargante alega omissão no acórdão, devido ausência de distribuição dos honorários sucumbências e custas processuais;

3. Omissão reconhecida e parcialmente acolhida;

4.Aplicação de sucumbência mínima, conforme disposto no parágrafo único do art. 86, do Novo Código de Processo Civil;

5.Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

(TJPA, Apelação Cível 0006226-26.2017.8.14.0045, Relator(a): Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 18/11/2024)

Dessa forma, considerando os limites estabelecidos pelo texto normativo, fixo os honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já considerando a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará e
DOU-LHE PROVIMENTO,
aplicando-se seus efeitos infringentes, a fim de sanar a omissão verificada no Acórdão Id n. 24372230 e determinar a inversão do ônus sucumbenciais, condenando a autora/embargada Itubombas Locação, Comércio, Importação e Exportação Ltda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§3º, I, 4º, III e 11, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/09/2025